Tribunal: STF
Processo: ARE 1376709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIÁVEL. REDIMENCIONAMENTO DA PENA.



    MÉRITO: Não há que se falar em reforma da sentença, eis que devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim através do boletim de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos periciais, bem como pela prova oral carreada ao feito, mais precisamente nos testemunhos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência. Os agentes foram uníssonos ao relatarem que estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram um veículo dando sinal de luz e um indivíduo jogando algo para dentro do automóvel. Na abordagem dos acusados, em revista pessoal e buscas no veículo, foram encontradas 03 porções de maconha, pesando aproximadamente 8,8g, 04 porções de cocaína, pesando aproximadamente 1,6g, 02 comprimidos de ecstasy, pesando aproximadamente 1g e 02 porções de maconha, pesando aproximadamente 2,6g. Não se pode contestar, em princípio, a validade da palavra dos agentes de segurança, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito o seu titular, presumindo-se que digam a veredade, como qualquer testemunha. Além do mais, o agente não precisa ser flagrado na prática do ato de comércio, bastanto que realize quaisquer dos verbos nucleares previstos no art. 33, da Lei 11.343/06 (no caso em comento, trazer consigo). Inivável a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, pois se sabe que é comum que usuários de entorpecentes se insiram na seara delitiva e passem a vendê-los, com o fito de sustentar o seu vício. Em relação ao delito de associação para o tráfico, além da confissão espontânea dos acusados Cleber e Eduardo, da análise dos conteúdos colhidos nas fases policial e judicial, é possível verificar que os réus mantinham associação estável, habitual e duradoura, com clara divisão de tarefas e hierarquia entre eles, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas. Nada obstante, ainda que a defesa do réu Anderson alegue não haver prova da autoria do delito de associação para o tráfico, o conteúdo das conversas mantidas entre os acusados, bem com as demais provas carreadas ao feito, deixa claro o envolvimento do réu no delito que lhe foi imputado, sendo, portanto, imperiosa sua responsabilização.



    REDIMENCIONAMENTO DA PENA: Em relação ao pedido de redimensionamento da pena, foi acolhida a pretensão recursal. Neutralizada a vetorial culpabilidade dos réus, pois os fundamentos apresentados na origem não demonstram culpabilidade acentuada. Quanto à valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida, esta encontra-se em consonância com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Quanto ao apenamento do réu Anderson, adotada a fração de 1/6 de aumento da pena, pelo reconhecimento da agravante do artigo 40, III, da Lei de Drogas, pois as circunstâncias do caso em tela não extrapolam o ordinário, de modo que não há fundamento que possa embasar a aplicação da majorante em patamar máximo. Reprimenda final fixada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. A pena do réu Cleber, foi redimencionada para 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 (oitocentos) dias-multa. Neutralizadas as vetoriais antecedentes e culpabilidade. A pena do réu Eduardo foi fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado, em seu interrogatório, assumiu que estava associado ao réu Cléber, para a prática da traficância. Embora tenha negado o envolvimento de Anderson no delito de associação, tenho que a confissão do acusado serviu para formar a convicção do julgador, sendo possível o reconhecimento da referida atenuante.



    À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente